Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-64.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0707112-64.2015.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: PRISCILLE DE SOUZA ASSUNCAO DESPACHO Intime-se PRISCILLE DE SOUZA ASSUNÇÃO para se manifestar quanto à petição ID 13654902, bem como quanto ao comprovante de pagamento ID 13654906. Diga a parte especificamente acerca da anuência, ou não, quanto ao montante depositado. Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito